Tribunal: STF
Processo: MS 21806
Classe: MS
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1995-04-28
Data de publicação: 1995-04-28

Ementa:
EMENTA:  Mandado  de Segurança.  Artigo  92,  par. 1.,  da
lei 8.112/90.
          -  Para a aplicação do  disposto no artigo 92 da Lei 8.112,
de  1990, e preciso que a licenca se destine ao desempenho de mandato
em  confederação, federação, associação de classe de âmbito nacional,
sindicato  representativo da  categoria ou  entidade fiscalizadora da
profissão.
          -  A União  Nacional dos  Analistas de  Financas e Controle
Externo  - UNITEC não se enquadra em nenhuma dessas figuras previstas
no  mencionado dispositivo legal, não sendo sequer entidade de classe
por  congregar apenas os integrantes de uma carreira de servidores do
Tribunal  de Contas da União, e, portanto, de um fração de servidores
dentro  do universo  dos  servidores publicos  de  um dos  Poderes da
Republica.
          -  Inexistência, portanto,  de direito  liquido e  certo em
favor dos impetrantes.
          Mandado de segurança indeferido.